Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO PELO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL ACORDADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Condomínio em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 12.986,47 (doze mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a título de honorários pelos serviços efetivamente prestados, cujo montante deverá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar do ajuizamento da ação, e juros de mora, de acordo com a taxa Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 01/11/2020 firmou contrato de prestação de serviços com o réu, sendo outorgado a ele mandato procuratório ad judicia para elaboração e ajuizamento da ação de cobrança de taxas condominiais, processo n° 0718053-97.2020.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a. Vara Cível de Taguatinga/DF. Acrescenta que patrocinou a causa até a fase de cumprimento de sentença e, no início do mês de fevereiro de 2023, teve o mandato procuratório revogado pela parte constituinte. Requereu o arbitramento dos honorários advocatícios em seu favor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do crédito de R$ 64.932,39 nos autos processo n° 0718053-97.2020.8.07.0007. O réu não participou da audiência de conciliação (ID no 67401733) nem apresentou contestação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67401739). Contrarrazões apresentadas (ID no 67401749).
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a substituição do advogado ocorreu antes da fase final do processo, momento em que a nova patrona teve atuação decisiva para a conclusão do feito e a obtenção do crédito, requerendo a redução para 5% sobre o valor remanescente da adjudicação do imóvel, deduzida quantia devida a título de IPTU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia entre as partes, cinge-se apenas em relação ao percentual devido para o advogado recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código Civil e pela Lei 8.906 (Estatuto da OAB).
7. Em relação ao caso em comento, verifica-se do contrato entre as partes (ID no 67401719) que está previsto na cláusula 4, item b: “em caso de sentença condenatória de pagamento do valor pleiteado e posterior cumprimento de sentença, os honorários objeto do presente contrato ficam ajustados em 25% (vinte e cinco por cento) do valor que vier a ser recebido, independentemente de eventuais honorários advocatícios de sucumbência, pois os mesmos pertencem ao causídico”. O documento de ID no 67401723 comprova que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo recorrido; o documento de ID no 67401724 comprova que a emissão do termo de penhora de imóvel ocorreu em 14/12/2021 e o novo advogado foi constituído somente em 07/02/2023 (ID no 67401725).
8. Cumpre esclarecer, para a justa solução do caso em análise, que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
9. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
10. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações. Ante os documentos carreados aos autos, restou devidamente demonstrado que o recorrido cumpriu com sua parte no contrato, prestando o serviço contratado, sendo inconcebível que Condomínio recorrente não cumpra com o pagamento dos honorários pactuado. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.